Tribunal: TJMT
Processo: 0009922-54.2015.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0009922-54.2015.8.11.0003
APELANTE(S): ROBERTO CARLOS MONTAGNA E ELIENE ROCHA DA SILVA
APELADO(S): LEANDRO DE SOUZA ALVES
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EXCESSO DE COBRANÇA – INEXISTÊNCIA – ENCARGOS CONVENCIONADOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO ACIMA DO PERCENTUAL MÍNIMO – DESCONFORMIDADE COM O §2o DO ART. 85 DO CPC/15 – MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vislumbrada a demonstração da origem da dívida e não se desincumbindo os devedores de comprovar o excesso de cobrança, deve ser mantida a sentença.
Impõe-se a minoração dos honorários advocatícios quando o percentual fixado na sentença está em desconformidade com os parâmetros previstos no §2o do art. 85 do CPC/15, sobretudo considerando a baixa complexidade da causa e o julgamento antecipado do feito, sem a necessidade de instrução processual.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009922-54.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO DE SOUZA ALVES - CPF: 280.363.718-98 (APELADO), MELLINA MYRIAN DO NASCIMENTO PEREIRA LIMA - CPF: 018.380.981-51 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MONTAGNA - CPF: 593.396.321-68 (APELANTE), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ELIENE ROCHA DA SILVA - CPF: 514.151.271-15 (APELANTE), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), ELIENE ROCHA DA SILVA - CPF: 514.151.271-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EXCESSO DE COBRANÇA – INEXISTÊNCIA – ENCARGOS CONVENCIONADOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO ACIMA DO PERCENTUAL MÍNIMO – DESCONFORMIDADE COM O §2o DO ART. 85 DO CPC/15 – MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vislumbrada a demonstração da origem da dívida e não se desincumbindo os devedores de comprovar o excesso de cobrança, deve ser mantida a sentença
.

Impõe-se a minoração dos honorários advocatícios quando o percentual fixado na sentença está em desconformidade com os parâmetros previstos no §2o do art. 85 do CPC/15, sobretudo considerando a baixa complexidade da causa e o julgamento antecipado do feito, sem a necessidade de instrução processual.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0009922-54.2015.8.11.0003

APELANTE(S): ROBERTO CARLOS MONTAGNA E ELIENE ROCHA DA SILVA

APELADO(S): LEANDRO DE SOUZA ALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBERTO CARLOS MONTAGNA e ELIENE ROCHA DA SILVA

contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramin
,
nos autos de Ação Monitória n
. 9922-54.2015.8.11.0003, proposta por
LEANDRO DE SOUZA ALVES
,
que julgou improcedentes os embargos monitórios, condenando os embargados, ora recorrentes, ao pagamento da importância de R$96.000,00 (noventa e seis mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, a contar da citação, e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, acostadas no ID n. 76790962/76790964, os apelantes, após a contextualização dos fatos jurídicos postos na inicial, apontam a existência de erro na memória de cálculo que acompanhou a inicial, referente à incidência de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, além da cobrança de multa sobre juros.

Reafirmam a existência de excesso de execução, consistente na inclusão da sobredita multa, sem previsão contratual, e juros antes da constituição da mora, e ressaltam que o valor correto cinge-se à atualização da dívida, excluída a multa e juros computados a partir do vencimento do débito, além de que os honorários advocatícios foram fixados acima do mínimo legal.

Requerem, assim, a reforma da sentença para que sejam acolhidos os embargos monitórios, com a condenação do apelado nos honorários recursais.

Preparo recursal acostado no ID n. 7728455.

Determinada a intimação do apelado para apresentar contrarrazões, transcorreu o prazo sem manifestação, conforme certificado no ID n. 81728458.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço, pois, do recurso de apelação.

Cuida-se, na origem, de ação monitória proposta por Leandro de Souza Alves objetivando a constituição em título executivo judicial da importância de R$96.000,00 (noventa e seis mil reais), devidamente atualizado, originário de “Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Fiança e Outras Avenças”.

Os demandados, ora apelantes, opuseram-se à pretensão por meio de embargos monitórios, sustentando o excesso de cobrança em razão da inclusão de multa e honorários advocatícios no cálculo apresentado pelo credor, ora apelado.

A togada
a quo
julgou improcedente os embargos, constituindo de pleno direito em título executivo judicial, o crédito representado no instrumento, pelos seguintes fundamentos,
in litteris
:

“[...] Na espécie, verifica-se que os documentos juntados no inicial, corroborado com a própria assertiva do demandado, demonstram, satisfatoriamente, a existência da obrigação de pagar e seu quantum, e são suficientes para formar um juízo de convencimento.

Destarte, não tendo comprovado gato extintivo do direito de crédito do requerente, a improcedência dos embargos é medida que se impõe.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios, e, via de consequência, JULGO PROCEDENTE a ação monitoria.
Condeno os devedores a pagarem ao embargado a importância de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC e juros, não capitalizados, ambos a partir da citação.
Condeno o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da dívida atualizada, observando o que estabelece o artigo 85, § 2°, do CPC. [...]”
– ID n. 76790959.

Não se conformando com o édito judicial, recorrem os demandados/embargantes, ora apelantes, contrapondo-se aos consectários da dívida, alegando
excesso de cobrança, decorrente da inclusão de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, além de multa sobre juros. Questionam, também, os honorários sucumbenciais.

Sem embargo, a pretensão quanto ao alegado excesso de execução não merece acolhida, devendo ser mantida a sentença recorrida, haja vista que, embora a planilha de cálculo apresentada pelo autor/recorrido à peça inicial tenha inserido no
quantum
atualizado a multa moratória, não houve condenação dos demandados/apelantes no tocante, vez que a sentença recorrida apenas determinou o pagamento da importância consignada no Instrumento de Confissão de Dívida, qual seja, R$96.000,00 (noventa e seis mil reais), acrescida de correção monetária e juros, não capitalizados, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento), como insurge-se, não havendo que se falar em excesso de cobrança.

Guardadas as proporções dos casos, outro não é o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“
AÇÃO MONITÓRIA
– PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CARÊNCIA DA AÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINARES AFASTADAS –
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – JUROS CONVENCIONADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 206, §5o, inc. I, do C. Civil, o prazo para a prescrição da ação monitória é de 05 (cinco) anos, afastando a ocorrência da prescrição.

Não merece acolhimento a carência da ação suscitada, pois é de clareza solar a existência do interesse processual, mormente incontroverso o inadimplemento da obrigação firmada através de instrumento sem força executiva, justificando o ajuizamento da ação e o interesse processual.

Vislumbrada a demonstração da origem da dívida e que os devedores não se desincumbiram de comprovar a sua inexistência, a preliminar atinente a inépcia da inicial deve ser rechaçada.

Não se aplica a regra do art. 406, do C. Civil, uma vez que há previsão expressa quanto a incidência dos juros de 3% (três por cento) ao mês, a partir do vencimento da obrigação.”
(N.U 0001827-48.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – DIVIDA COMPROVADA POR MEIO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
– PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, em que os documentos trazidos na peça de defesa da ação monitória não comprovam a alegação de pagamento parcial do débito representando por confissão de dívida, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos da ação principal.”
(N.U 1019968-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

Quanto aos honorários sucumbenciais, de fato, a togada singular fixou acima do percentual mínimo previsto no §2o do art. 85 do CPC vigente, sem justificar o motivo pelo qual a questão controvertida ensejasse o arbitramento acima do mínimo legal, se considerarmos os critérios previstos pelo sobredito dispositivo.

Dessarte, não se olvidando ao grau de zelo do causídico, por outro lado, a natureza da causa não é complexa, a resolução da demanda não demandou instrução processual, haja vista que o feito foi julgado antecipadamente, não havendo fundamentos outros a justificar a fixação dos honorários advocatícios acima do percentual mínimo, o que impõe a sua redução para 10% (dez por cento).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA EM FUNÇÃO DOS CONTRATOS OBJETO DO PEDIDO EXIBITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NO VALOR APROXIMADO DE R$ 2,5 MIL – ATRIBUIÇÃO DO VALOR DE R$ 50 MIL À CAUSA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – MEDIDA INCOMPATÍVEL COM OS PARÂMETROS INSTITUÍDOS PELO ART. 85, §2o, DO CPC – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA PATAMAR MÍNIMO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de demanda de baixíssima complexidade, de natureza exibitória, e que exigiu pouquíssimo tempo de trabalho profissional em função da rápida tramitação processual, inclusive perante Juízo da Comarca onde detém escritório profissional o advogado, não se justifica a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual máximo admitido pelo art. 85, §2o, do CPC, especialmente se houve atribuição de vultoso valor à causa.”
(N.U 1011694-13.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

Em razão do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para o fim de reduzir o percentual da verba honorária sucumbencial para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, que na espécie, corresponde ao valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021